Tribunal: TJSP
Processo: 0003754-22.2013.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, não conheceu do recurso de apelação da parte autora e do corréu Cruzeiro do Sul, deu provimento ao recurso do corréu Bradesco e deu parcial provimento ao apelo da Financeira Alfa. Irresignação desta última. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição inexistente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, não conheceu do recurso de apelação da parte autora e do corréu Cruzeiro do Sul, deu provimento ao recurso do corréu Bradesco e deu parcial provimento ao apelo da Financeira Alfa. Irresignação desta última. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição inexistente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.